Tribunal: STF
Processo: HC 72569
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-05
Data de publicação: 1995-09-05

Ementa:
EMENTA:-  Ação penal movida contra ex-Prefeito, com base no
art.  1. do Decreto-lei  n. 201-67.  Possibilidade de sua instauração
após a extinção do mandato.
          Modificação da competência originaria para julgamento, pelo
advento  da  Constituição de  1988  (art.  29, VIII),  não  implica a
nulidade  dos atos  regularmente  praticados, pelo  Juiz  de primeiro
grau, antes da promulgação da nova ordem constitucional.
          Agravo  de instrumento improvido,  no âmbito da competência
conferida  a seu Relator, perante o Superior Tribunal de Justiça (Lei
n. 8.038-90, art. 28, par. 2.).
          Pedido de habeas corpus indeferido.